Tribunal: TJMT
Processo: 1015142-15.2023.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015142-15.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO FERREIRA - CPF: 014.246.841-02 (APELANTE), GLEYCE FRANCA DE SANTANA - CPF: 021.365.281-14 (APELANTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA - CPF: 029.118.691-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SR EURES BATISTA REZENDE DE PAULA - GERENTE DE GESTÃO DE ATIVOS - REPRESENTANTE DA GEGAT - GERÊNCIA DE GESTÃO DE ATIVOS (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEYCE FRANCA DE SANTANA - CPF: 021.365.281-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. IDONEIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), fixando a pena em
6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, além de 600 (seiscentos) dias-multa
. A defesa busca a
absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a suficiência das provas para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, com base no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, bem como a validade dos depoimentos policiais como prova judicial idônea.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade do delito foi amplamente comprovada pelos autos de apreensão, laudos periciais e demais documentos constantes nos autos.

4. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pelas mensagens e imagens extraídas dos aparelhos celulares do recorrente, que indicam atividade ilícita e vínculo com facção criminosa.

5. É consolidado o entendimento jurisprudencial de que os depoimentos de policiais são provas idôneas quando corroborados por outros elementos probatórios.

6. A condição de usuário de entorpecentes, alegada pela defesa, não afasta a caracterização do tráfico, considerando os elementos que evidenciam a destinação mercantil da droga apreendida.

7. Reconhecimento da reincidência específica do apelante, reforçando o envolvimento contínuo em práticas delitivas.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
Depoimentos de policiais são idôneos e suficientes para sustentar condenação por tráfico de drogas, quando corroborados por outros elementos probatórios.
”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput;
CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16/4/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.160.831/RJ, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 7/2/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015142-15.2023.8.11.0042

APELANTE: DANILO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

DANILO FERREIRA
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
1
3
ª
Vara
Criminal

da Comarca de
Cuiabá
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1015142-15.2023.8.11.0042
,
o
condenou
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado,
além de
600 (seiscentos) dias-multa,
como incurso
nas sanções do art.
33
,
caput
,

d
a Lei n°
11.343/06.

Em suas

razões recursais
(id.
232765833
)
,
a
Defensoria Pública

requer

o provimento do recurso, para
absolv
er
o apelante do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do
CPP
,
sustentando a insuficiência de provas para a condenação e invocando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões
(id.

232765836
)
, o
Ministério Público Estadual
rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou
parecer
pelo
des
provimento do recurso
(id.
242171166
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab
initio
, p
ara melhor compreensão dos fatos,
transcrevo
, a seguir,
a íntegra da denúncia oferecida pelo Ministério Público, na qual o apelante é acusado da prática do crime de
tráfico de drogas
:

“
[...]
No dia 08 de agosto de 2023, por volta das 17h25min, na residência situada na avenida D, lote 08, quadra 02, bairro Santa Terezinha, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados
DANILO FERREIRA
e
GLEYCE FRANÇA SANTANA,
agindo
em associação
para a prática do crime de tráfico de drogas, foram presos em flagrante delito por guardarem e terem em depósito
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, em cumprimento aos mandados de busca e apreensão expedidos pelo d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (autos n.º 1010966-90.2023.8.11.0042,
IDs
. 128350759 e 128350760), a serem cumpridos nas residências dos denunciados Danilo e
Gleyce
, por suspeita de tráfico de drogas, conforme relatório policial, equipes compostas por investigadores de polícia deslocaram-se para os endereços situados na avenida D, lote 08, quadra 02, bairro Santa Terezinha, e na rua M,
n.°
26, quadra 29, ao lado da casa
n.°
100, bairro Nova Esperança I, ambos nesta capital, se posicionaram e aguardaram a movimentação dos denunciados nos mencionados endereços.

A equipe composta pelos investigadores de polícia Elton e Adão conseguiu visualizar o denunciado Danilo saindo do seu veículo Fox, de cor branca, placa QBK-5D93, nas proximidades da casa situada no bairro Nova Esperança I, perto do Posto São Matheus e da Penitenciária Central do Estado, momento em que foi realizada a abordagem e lido o teor dos mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos.

Em seguida, dando continuidade a diligência, foi procedida a busca domiciliar primeiramente no
imóvel situado na avenida D, lote 08, quadra 02, bairro Santa Terezinha
, onde também mora a denunciada
Gleyce
(convivente de Danilo) que se encontrava no local no momento das buscas, sendo apreendidos:
03 (três) pedaços pequenos de substância análoga a maconha; 01 (uma) porção média de substância análoga a cocaína
em cima do guarda-roupas de um quarto;
01 (um) rolo de plástico filme
que estava em cima de um armário da cozinha;
a quantia de R$ 4.567,00 (quatro mil e quinhentos e sessenta e sete reais); e 02 (dois) aparelhos celulares,
sendo um da marca Samsung, de cor azul, e o outro da marca Motorola, de cor azul metálico.

Já com o denunciado Danilo, foi apreendido
01 (um) aparelho celular Motorola, modelo G8 Plus
, e o
veículo Fox, de cor branca, placa QBK-5D93
, que estava sendo conduzido por ele. Na busca veicular, foi localizada a
quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
dentro de um cestinho de lixo, cuja origem o denunciado Danilo não soube explicar, além de
01 (uma) máquina de cartão do Mercado Pago Point mini, de cor azul, em nome da denunciada
Gleyce
.

Na ocasião, o denunciado Danilo autorizou o acesso aos dados do seu aparelho celular aos policiais civis, sendo que referido acesso já tinha sido devidamente autorizado judicialmente, conforme consta no bojo dos mandados expedidos, e foi possível verificar,
preliminarmente, conversas e imagens relacionadas ao comércio ilícito de drogas.

Logo depois, foi realizada busca domiciliar no
imóvel situado na rua M, ao lado da casa n° 100, bairro Nova Esperança I
, onde foi apreendido
01 (uma) aparelho celular Iphone SE
, pertencente ao denunciado Danilo.

O laudo pericial
n.°
311.3.10.9067.2023.130329-A01, acostado no ID. 128350768 atestou que as porções apreendidas, sendo
01 (uma) porção de material sólido, de tonalidade branca e amarelada, na forma de pó e pedra
, com massa de
19,03 g
(dezenove gramas e três centigramas), apresentou resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, enquanto que 01 (uma) porção de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de
1,23 g
(um grama e vinte e três centigramas), apresentou resultado POSITIVO para
Cannabis sativa L. (MACONHA),
substâncias entorpecentes, capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e
E
da Portaria n.º 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

[...]

O relatório de investigação, em anexo, o qual motivou a expedição dos mandados de busca e apreensão, informa que, após o recebimento de informação sobre a prática do tráfico de drogas pelo denunciado Danilo, inclusive que ele se utiliza do veículo Fox, de cor branca, placa QBK-5D93, para distribuir os entorpecentes, realizando a entrega dos entorpecentes para caminhoneiros, dentro de postos de gasolinas situados nesta capital, foram realizadas diligências e verificadas movimentações intensas de usuários na casa de Danilo, situada no bairro Santa Terezinha, onde foi visualizado estacionado, no quintal desse imóvel, o veículo Fox, placa QBK5D93, que foi denunciado.

Também foi apurado nesse levantamento que, em acompanhamento tático móvel do veículo Fox, o denunciado Danilo
saía de sua casa no bairro Santa Terezinha e se deslocava até uma residência no bairro Nova Esperança I, permanecia lá por muito tempo, e depois se dirigia ao Posto de Gasolina. Durante as vigilâncias, o veículo de Danilo foi visto com frequência na frente da residência do bairro Nova Esperança I, local em que foi percebido também uma movimentação suspeita, típica de ponto de venda de drogas; ademais, a equipe policial visualizou um momento em que o denunciado Danilo entrega algo para um outro indivíduo, provavelmente caminhoneiro, nas proximidades do Posto de Gasolina São
Mateus.
.

Posteriormente,
realizada análise exploratória nos aparelhos celulares Motorola G8 Plus e Iphone SE, apreendidos na posse do denunciado Danilo
, devidamente
autorizado judicialmente
(autos n.º 1010966- 90.2023.8.11.0042,
IDs
. 128350759 e 128350760), o que gerou os
Relatórios de Investigação
n.°
2023.13.65741
(ID. 128350781) e
n.°
2023.13.71971 (ID. 128350672), foi verificado em ambos os celulares, conteúdos ligados a traficância.

De acordo com os dados coletados no
aparelho celular Motorola G8 Plus
(ID. 128350781), a perícia identificou uma imagem, do dia 25/06/2023, de uma porção, aparentemente grande, de pó branco análogo a cocaína:
[...]

Também foi localizado na galeria do celular Motorola G8 Plus, um vídeo de um prato com grande quantidade de pó branco, análogo a cocaína, no qual é narrada a demonstração de qualidade desse pó; inclusive, o narrador afirma que ali não tem nada “virado”, ou seja, não há adição de substância para aumentar o volume e diminuir a qualidade do produto (vídeo juntado no ID. 128350782)

[...]

Ainda foi identificado um “print” de um diálogo entre o denunciado Danilo e o interlocutor “Assim
vomos
indo”, no qual
Danilo pergunta para o interlocutor se poderia mandar o valor referente a sua “camisa”, que é a mensalidade paga a facção criminosa para poder realizar a venda de drogas. Nessa conversa, é mencionado o número de cadastro/matrícula de Danilo (2646) e o vulgo “Encardido e Moises”, codinomes como Danilo é conhecido dentro da facção criminosa; na sequência, o interlocutor manda a chave Pix e o denunciado Danilo encaminha o comprovante da transação bancária.
[...]

Já pelos
dados coletados no celular Iphone SE
(
IDs
. 128350781 e 128350672), de número (65) 98134-8411 que está cadastrado em nome de sua avó (Marta Maria Ferreira), na data de 07/07/2023 o denunciado Danilo, utilizando o nome
Ruti

Jeremi
na conta do Whatsapp, envia uma foto ao contato “
Hojjjjje
”, a qual se trata da imagem de uma conversa realizada em outro celular em que o próprio interlocutor “
Hojjjjje
” se apresenta como colega do “Pezão” e gostaria de comprar “duas da origem” com Danilo, ou seja, duas gramas de cocaína. O interlocutor “
Hojjjjje
” responde que está no local de costume e quer saber se ele vai demorar para chegar

[...]

Conforme ressaltado pela perícia, na linguagem dos traficantes e usuários os termos “origem” e/ou “original” referem-se a cocaína com maior índice de pureza, isto é, que ainda não foi misturada com outras substâncias para “batizar” o produto ilícito.

Além disso, verificou-se pela imagem da conversa localizada na galeria do celular Iphone SE, a existência de uma avaria no canto superior direito da tela que é semelhante a avaria existente no aparelho celular Motorola G8 Plus, concluindo a perícia que o denunciado Danilo utiliza os dois aparelhos celulares para comercializar drogas

[...]

Em consulta aos seus antecedentes criminais (ID. 128382357), verificou-se que a
denunciada
Gleyce

responde a outra
ação penal
pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos
n.°
1002061- 04.2020.8.11.0042, perante a 9ª Vara Criminal desta Comarca.

Já o
denunciado Danilo
é
reincidente específico
, pois registra
condenação pelo crime de tráfico de drogas
, conforme executivo de pena
n.°
0012081-13.2016.8.11.0042, perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca. Além disso, Danilo responde a outras ações penais, sendo uma pelo
crime de receptação
, conforme autos
n.°
0010363-15.2015.8.11.0042, perante a 3ª Vara Criminal desta Comarca, e a outra pelos
crimes de organização criminosa, corrupção de menor e tortura,
conforme autos
n.°
1000614-44.2021.8.11.0042, perante a 7ª Vara Criminal desta Comarca.

Assim, pelo narrado, tem-se que as informações recebidas e o levantamento realizados, que motivaram a expedição dos mandados de busca e apreensão, o cumprimento dos mandados de busca e apreensão terem obtido êxito na apreensão de entorpecentes em porções individuais, já prontas para a venda ilícita, de rolo plástico filme sabidamente usado para embalar a substância e de dinheiro sem demonstração de procedência lícita, somados aos dados coletados nos aparelhos celulares de Danilo e aos antecedentes criminais dos denunciados,
são evidências que demonstram que as drogas apreendidas pertenciam aos denunciados Danilo e
Gleyce
e se destinavam ao comércio criminoso disseminado por eles em conluio associativo, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face deles na prática dos crimes de tráfico de drogas
e associação para o tráfico de drogas, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra ambos

[...]
” (
sic
,
id.
232765671
)
.

Com efeito, o juízo de origem julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na denúncia, condenando o apelante
nos seguintes termos
:

“
[...]
DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS:

Réus: DANILO FERREIRA e GLEYCE FRANÇA DE SANTANA

[...]

Frise-se que o relatório policial investigativo anexado no Id. 129763615 registrou todos esses fatos levantados pelo investigador Adão e um dado importante também apontado é de que foi observado movimentação suspeita de pessoas em carros e motocicletas nas duas residências frequentadas pelo réu DANILO.

Corroborando o conjunto probatório, foram analisados os dados extraídos do aparelho celular do réu DANILO, conforme Relatório Policial n. 2023.13.71971 – Id. 128350672 e verificado no aplicativo “whatsapp” diálogos que confiram o envolvimento do réu DANILO no delito de tráfico de drogas

[...]

Somado a isso, abaixo também consta uma imagem extraída de um vídeo do dia 25/06/2023 encontrado em um dos aparelhos utilizados pelo réu DANILO de um prato com grande quantidade de substância esbranquiçada que analisado em conjunto com os diálogos trocados com o interlocutor “ali não tem virado”, evidencia tratar-se de entorpecente do tipo cocaína.

[...]

A sustentação do réu DANILO de que o aparelho celular era antigo, induzindo que se tratava de mensagens antigas não prospera, haja vista que as datas constantes nos diálogos e na própria imagem de cocaína, eram datas próximas aos fatos apurados em comento, o que comprova que o acusado fazia a mercancia de droga na época que foi preso.

Diferentemente disso, são os interrogatórios dos réus prestados nas duas fases do processo que apresentaram versões antagônicas a respeitos dos fatos.

Como se observa das declarações prestadas pelo réu DANILO perante autoridade policial,
o mesmo
alegou que
não
realizava revenda de roupas e produtos para a ré
Gleyze
e
que a máquina de cartão encontrada em seu veículo foi porque ela apenas esqueceu no veículo.

Por sua vez, ainda em fase policial a ré GLEYCE contrariando a versão do réu Danilo, justificou que a maquininha do cartão se encontrava no
veiculo
de Danilo justamente porque ele revendia seus produtos para carro.

Já em juízo, o réu DANILO mudou sua versão anterior, e para justificar o encontro da maquininha de cartão da ré
Gleyce
, alegando que vendia os produtos e roupas para ela.

Além disso, a ré GLEYCE também justificou perante a autoridade policial que a expressiva
quantia de dinheiro
encontrada em sua casa estava juntando para realizar compras de roupa na cidade de Goiânia. Todavia em juízo, apresentou outra versão, dizendo que foi convidada por sua irmã para fazer compras em São Paulo e que, por isso, estava juntando todo aquele dinheiro em casa para compensar sua ida ao estado de São Paulo.

Não obstante a isso, ainda, a alegação da ré GLEYCE de que o entorpecente era destinado ao seu exclusivo consumo, também não coaduna com a circunstância
flagrancial
, posto que a apreensão de variedade de droga (cocaína e maconha) e sua quantidade, qual seja,
19,03g
de
COCAÍNA
e
1,23g
de
MACONHA
, são incompatíveis com aquilo que é considerado para o consumo de uma pessoa, sendo, portanto, destoante do sugerido pelo art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/06.

A propósito, segundo o ensinamento de Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio
Smanio
:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância.
Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.” (MORAES, Alexandre de, &
SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137) (grifo nosso)

E mais. Um estudo realizado pelo Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul concluiu que 0,5 (meio) gramas de maconha é suficiente para um cigarro, pois à maconha se adiciona erva-mate, esterco, folhas de
cenoura, etc.
(TJRS, HC n° 0211696-88.2013.8.21.7000, Relator Des. Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Julgado em 08.08.2013).

Ainda, deve se levar em conta que a ocorrência policial decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido por este juízo, justamente porque as investigações apontavam fortes os indícios da prática do crime de tráfico de drogas nos endereços alvos dos mandados expedidos (bairro Santa Terezinha e Nova Esperança I).

Assim, pela conjuntura probatória que, ressalte-se, não foi refutada por provas produzidas pelas defesas, resta, pois, demasiadamente comprovada a finalidade mercantil do entorpecente apreendido nos autos.

A propósito, vale ressaltar que em consulta aos antecedentes criminais dos acusados GLEYCE e DANILO, verifica-se que ambos já possuem ação penal pelo delito de tráfico de drogas, inclusive, Danilo com condenação definitiva, o que demonstra suas renitências delitivas, em especial seus envolvimentos com a traficância.

Assim, o que se conclui das versões antagônicas apresentadas pelos réus e da justificativa da ré GLEYCE de que o entorpecente era para seu exclusivo consumo, é de que foram criadas com o intuito de afastar os indícios de suas autorias delitivas que, no entanto, restaram isoladas nos autos e desprovidas de qualquer elemento probatório.

Por outro lado, os depoimentos
dos policiais civil
ouvidos em juízo são firmes e dão segurança na descrição dos fatos, tanto é que se ajustam, sem qualquer contradição, com as suas declarações prestadas em fase policial, além do que, se complementaram com as demais provas produzidas nos autos, inclusive, ao que foi extraído do aparelho celular pertencente ao réu Danilo.

Assim, diante de todo o exposto e não havendo informações de que os policiais civis que participaram do flagrante fossem desafetos dos acusados, tivessem hostil prevenção contra eles ou quisessem indevidamente prejudicá-los,
a eficácia probatória dos seus testemunhos não podem
ser desconsiderada.

Registro que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar os réus, como ocorre in
casu
.

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

[...]

Assim, levando tudo isso em consideração, as circunstâncias em que se deu o flagrante, resta claro nos autos que os denunciados
DANILO FERREIRA e GLEYCE FRANÇA DE SANTANA

mantinham em depósito
drogas com intuito de realizarem a comercialização.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação dos denunciados
DANILO FERREIRA e GLEYCE FRANCA DE SANTANA
, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiram os núcleos do art. 33,“caput”da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de manter em depósito drogas
de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
DANILO FERREIRA
,
vulgo “Banha”, “Gordo”, “Encardido” ou “Moises”
, brasileiro, solteiro, soldador e motorista de Uber, nascido em 15/06/1987, filho de Antônia Maria Ferreira Campos, portador do RG n.º 16462769 SSP/MT, inscrito no CPF sob o
n.°
014.246.841-02, residente e domiciliado na avenida D, lote 08, quadra 02, bairro Santa Terezinha, e/ou à rua M,
n.°
26, quadra 29, bairro Nova Esperança I, ambos em Cuiabá/MT, com o contato telefônico: (65)98455-7416, atualmente se encontra preso preventivamente, no patamar de
06 (seis) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
600 (seiscentos)dias
, que atento ao art. 60,caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.
[...]
” (
sic
,
id.
232765794
).

Pois bem.

Como visto, a
Defensoria Pública
pleiteia a absolvição do apelante,
alegando insuficiência de provas para a condenação, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386,
VII
, do CPP
.

Contudo, ao compulsar os autos, concluo que a irresignação não comporta provimento, uma vez que há, no caderno processual, elementos suficientes para imputar ao acusado a prática delitiva, nos termos descritos na sentença condenatória.

No presente caso, a materialidade do crime de tráfico está amplamente comprovada nos autos por meio do
: 1)

boletim
de ocorrência

nº 2023.
222448

(
id
.
232765213
)
; 2)

auto
de prisão em flagrante delito
(id.
232765212
);

3)
auto
de apreensão (id.
232765214
);
4
)
termo
de exibição e apreensão nº 2023.16.
318857
(
id.
232765219
)
;

5
)
laudo
pericial de drogas definitivo nº
311.3.10.9067.2023.130329-A01

(id.
232765223
);

6
)
relatório

final do
inquérito policial (id.
232765236
);

7) relatório de investigação
n° 2023.13.71971 (id.
232765658
);
além, é claro,
8
)
dos depoimentos e provas orais colhidos ao longo da instrução criminal
.

Do mesmo modo, a autoria do delito restou suficientemente demonstrada
pelos depoimentos dos investigadores de polícia responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, os quais estão em perfeita harmonia com as demais provas colhidas ao longo da instrução.

O
s

policiais

Elton Nogueira Barbosa de Lima
,
Adão José dos Santos e Renan
Moia
Moreto

relataram

à autoridade policial
(id
s
.
232765218
,
232765221
e
232765222
, respectivamente
)
que
,

durante
as buscas realizadas
,
foram encontrados

uma porção média de substância análoga à cocaína sobre um guarda-roupas; três pedaços pequenos de substância análoga à maconha; um rolo de plástico filme; a quantia de R$ 4.567,00 (quatro mil quinhentos e sessenta e sete reais) em espécie; e dois aparelhos celulares (um Samsung e um Motorola)
.

Além disso, no interior do veículo conduzido pelo investigado, foram encontrados mais R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie e uma máquina de cartão de crédito vinculada ao nome de
Gleyce
França de Santana, identificada como namorada do investigado e corré no processo.

O
s
depoente
s
inform
aram
ainda que, com a autorização
do apelante
, foi realizada análise exploratória preliminar do celular apreendido, onde foram visualizadas conversas e imagens que indicavam práticas de comércio ilícito de entorpecentes.

Os depoimentos prestados em juízo reforçam a narrativa apresentada.

Em juízo
(id.
232765760
)
,
o
in
vestigador

Adão José dos Santos

afirmou
que

as investigações
conduzidas pela equipe policial

identificaram
o recorrente
como traficante

vinculado a uma facção criminosa
,
atuando em postos de gasolina
na região
,
corroborando as suspeitas iniciais acerca de sua participação em atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas
,
verbis
:

“
[...]
Participei do cumprimento e da investigação que resultou no mandado de busca investigação.
(
O que o senhor se recorda para chegar até para a expedição desse mandado. O que que foi encontrado?
)
Sim, nós recebemos informações, eu e meu parceiro de serviço, investigador Elton, que o Danilo, vulgo Banha, estava comercializando entorpecente ali na região do Posto São Mateus, ali na BR 364, indo para Rondonópolis e, com essa informação nós levantamos que ele morava lá no Santa Terezinha. Era residência dele lá no Santa Teresinha,
e também
ficava na casa da mãe dele, lá no bairro Nova Esperança. De Posse dessas informações, nós decidimos, fizemos relatório, o delegado representou pela busca e apreensão nos dois imóveis
.

[...]

No carro dele encontramos a importância de trezentos e poucos reais e uma maquininha de passar cartão no nome da
Gleyce
. Feita a busca na casa da mãe dele, lá só foi localizado um celular e esses objetos no veículo. Na residência dele lá no Santa Terezinha, foi encontrado porções de cocaína, maconha e a importância de quase quatro mil reais. Recordo também que fizemos uma análise preliminar do celular dele e a definitiva também, e o celular dele nós encontramos conversa referente ao tráfico de drogas. Tinha uma mensagem que ele recebeu do vulgo “Pezão” no dia pedindo a importância de 2g de cocaína original, o usuário pediu da original, ele falou, e como achou que ele não tinha a droga naquele momento, ele repassou esse print para outro fornecedor de droga, indicando essa quantidade de droga que o usuário queria. Outro fato relevante que encontramos no celular dele, uma pessoa identificada como “assim salva” no celular dele que cobrou a camisa, o valor da camisa para ele, a camisa a gente sabe que é o valor que os
traficantes pagam para poder vender a droga, o valor de cem reais. Esse rapaz pediu, solicitou a ele que pagasse a camisa, e o Danilo logo enviou um pix no valor de cem reais
pra
esse rapaz e até o suspeito mandou o número do cadastro do Danilo, que era 2646, na facção criminosa.
(
O senhor se recorda se foi pego na residência do Danilo uma máquina do mercado pago em nome da dona
Gleyce
?
)
Essa maquininha nós encontramos no veículo Fox do Danilo, quando ele foi abordado próximo a residência da mãe dele, lá na Nova Esperança.
(
Aqui consta na quebra do sigilo telefônico que ele era conhecido segundo aqui, uma conversa, o Danilo, conhecido na organização criminosa, não sei se é o comando vermelho como ‘Encardido’ e ‘Moisés’ dentro da facção criminosa, o senhor lembra de ter tirado isso do aparelho celular?
)
Sim, nessa conversa que eu referi que o contato salvo no celular dele como ‘assim’, que pediu para ele pagar a camisa, cobrou a camisa dele e lá tinha esses apelidos dele com a matrícula dele, 2646 e o vulgo ‘Encardido’.
(
Perguntas da acusação - Quanto tempo mais ou menos vocês fizeram essa Investigação preliminar antes de solicitar o mandado de busca?
)
Doutor, eu não recordo a quantidade de dias, mas foram várias diligências que nós tivemos lá no Santa Terezinha e na casa da mãe dele, lá no Nova Esperança e nós tínhamos absoluta certeza que ele residia com a
Gleyce
lá no Santa Terezinha e frequentava a casa da mãe dele, lá no Nova Esperança.
(
Certo, por que eles alegam, né, que a casa seria só da
Gleyce
, que ele praticamente nunca estava lá na casa dela, que ia de vez em quando, isso procede?
)
Não, ele morava com ela lá no Santa Terezinha, ele estava morando lá no Santa Terezinha (...) e as vezes que passamos lá, sempre o veículo dele estava lá na garagem e por isso que nós pedimos mandado de busca lá na residência dele, no Santa Terezinha.
(
Certo, nessas observações iniciais aí, vocês perceberam se ele costumava frequentar posto de gasolina, por que existe uma
suspeita de que está entregaria entorpecente para caminhoneiro no posto, é isso?
)
Sim, a informação que ele entregaria droga, ele entregava droga para os caminhoneiros no posto São Matheus, posto Locatelli e inclusive esse dia que nós cumprimos a busca,
nós estava
fazendo vigilância e ele deslocou até um posto na saída para Rondonópolis, só que nós não conseguimos abordar o momento que ele encontrou com o caminhoneiro e logo em seguida ele retornou
pra
casa da mãe, lá no Nova Esperança, quando nós fizemos a abordagem, cumprimos o mandado de busca.
[...]
(
Você é fez apreensão e direcionou até a casa do Danilo, lá na casa do Danilo, você é foi autorizado adentrar na residência?
)
Nós tínhamos ordem judicial, doutora, para cumprir na casa da mãe e na dele
.

[...]
lá na residência dele, no Santa Terezinha, foi encontrado porções de cocaína, porções de maconha, plástico filme.
[...]
Na casa da mãe da mãe dele, nós encontramos só o celular dele, que ele tinha dois celulares, um estava no bolso e o outro estava carregando na tomada na casa da mãe, nesse celular foi um dos celulares que nós encontramos as conversas referentes ao tráfico de droga e à qual ele participa da organização criminosa do comando vermelho.
[...]
O foco da investigação era o tráfico de droga, nós tínhamos conhecimento que ele estava envolvido no tráfico de droga, que ele estava vendendo droga nos postos de gasolina para caminhoneiro e de posse dessas informações e das diligências que nós fizemos em campo, conversa com vizinhos, moradores, nós tínhamos convicção que ele estava participando do
tráfico
de droga, nós fizemos o relatório e a autoridade policial representou pela busca e apreensão.
[...]
O mandado de busca e apreensão estava um na casa da mãe do Danilo, no nome do Danilo e o outro na residência dele, no Santa Terezinha, no nome do Danilo também.
[...]
”

De igual modo
,
o
investigador

Renan
Moia
Moreto
confirmou em juízo
(id.
232765760
)
que

participou do cumprimento do mandado
na casa de
Gleyce
, onde localizou cocaína, dinheiro, celulares e plástico filme, relatando que as mensagens nos celulares d
o

apelante
indicavam tráfico de drogas e vínculo com facção criminosa
:

“
realizamos as buscas e localizamos ali algumas coisas ilícitas, valores em dinheiro e celulares.
[...]
achamos uma porção de cocaína que estava guardado em cima do
guarda roupa
.
[...]
na casa dela tinha aparelho celulares, foi encontrado mais de quatro mil reais em dinheiro que ela inicialmente ali é, não sabia explicar para nós a origem, né, se era
licita
, se era ilícita, não soube explicar e nós realizamos a apreensão.
[...]
foi feita uma análise exploratória dos aparelhos do Danilo, né, a gente até faz um relatório, é à parte ali para juntar no auto de prisão em flagrante e ali com a devida autorização, né, judicial e ali a gente identifica que tem comércio de droga, já deixa bem claro ali, ele utiliza dois telefones e aí, o comprador, quem está querendo comprar a droga faz contato com um telefone, dá até a referência de um outro, outra pessoa criminosa que tinha alcunha de Pezão, e aí ele confirma que tem, mas que vai falar com esse comprador através de outro telefone e a gente não tem dúvidas que os dois aparelhos ali são do Danilo, né, eu até consegui no relatório, é um detalhe, um trincado que tem no aparelho que foi apreendido, que é o mesmo da foto que ele retira, o próprio Danilo tira a foto do aparelho com a conversa, além dessa transação de droga, tem também vídeos ali onde ele quer demonstrar a qualidade do produto que ele tem, né, ele até utiliza termos ali, que é o que ele tem não é virado, né, que na linguagem seria a droga que eles misturam ali com outras substâncias para render um pouco mais e também tem um diálogo, uma pessoa que nós não conseguimos identificar, onde possivelmente ele está pagando ali a mensalidade de alguma facção criminosa, que ele se identifica com o apelido dele, né, encardido e Moisés que ele que ele se identifica e fala inclusive o número da matrícula, né, isso também tá no final do relatório, então a
gente faz essa análise preliminar e encaminha junto com auto de prisões flagrante.
[...]
no relatório, mas lá no print da conversa está bem claro, é a camisa, que é a mensalidade ali referente que ele paga para a organização criminosa deixar ele comercializar entorpecente, esse fato é bem comum.
[...]
Era um invólucro com tamanho considerável, não era uma porção para uso, que fique bem claro. Era uma porção com várias gramas, eu não recordo o que estava lá no laudo da
politec
, mas não era uma quantidade de uma porção para uso individual, ela poderia ser
porcionada
ali em várias porções, mas era um invólucro só.
[...]

se for utilizar o parâmetro de um grama por porção, ali tinha bem mais de um grama o que foi apreendido. Que com certeza está no laudo da Politec essa quantidade, então, a gente consegue diferenciar uma porção pequena
pra
uso de uma porção um pouco maior.
[...]
Havia droga, havia dinheiro, se não me engano, havia plástico filme ali que era bem semelhante ao que foi embalado na porção de maconha.
[...]
”

Por outro lado, t
anto o apelante quanto a corré negaram a prática delitiva em ambas as fases processuais, afirmando que mant
inham
apenas uma relação casual, e negou qualquer envolvimento com drogas ou facções criminosas
.

No entanto,
os depoimentos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e em perfeita consonância com as demais provas constantes nos autos, constituem elementos idôneos para fundamentar a condenação.

Tal entendimento encontra respaldo consolidado nesta Corte, conforme preceituado no Enunciado nº
8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,

verbis
:

“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

O
STJ
também possui jurisprudência firme nesse sentido:

“
[...]
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

[...]
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/4/2024,
DJe
19/04/2024)
.
”

Nesse contexto, destaca-se que o recorrente foi flagrado com aproximadamente
01 (uma) porção de maconha, com massa total de 1,23 g (um grama e vinte e três centigramas) e 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 19,03 g (dezenove gramas e três centigramas)
.

Os elementos descritos
na denúncia
–

01 (um) rolo de plástico filme
;
R$ 4.567,00 (quatro mil e quinhentos e sessenta e sete reais)

encontrados na residência em espécie
;
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
encontrados dentro do carro
;
e
01 (uma) máquina de cartão
– corroboram a prática de
tráfico de
entorpecentes
,
conforme tipificado
no art. 33
,
caput
,
da Lei n. 11.343/2006.

Ademais, a análise exploratória dos aparelhos celulares, realizada com autorização judicial
(
autos nº 1010966-90.2023.8.11.0042
)
e consentimento do apelante, revelou mensagens de texto e imagens diretamente relacionadas à prática de tráfico de drogas, bem como indícios de vinculação a facção criminosa.

Dentre os conteúdos encontrados, destaca-se
(
relatório
final do inquérito policial (id.
232765236
);
relatório de investigação n° 2023.13.71971 (id.
232765658
)
)
:

“
I)

Motorola G8 Plus
:
foram encontrados uma imagem e um vídeo que mostram grande quantidade de pó branco, aparentemente cocaína pura, com uma narração destacando a qualidade do produto. Também foi localizado um “print” de conversa
em que o denunciado Danilo discute o pagamento de uma mensalidade à facção criminosa, incluindo seu número de matrícula e codinomes.

II)
iPhone SE
:
registrado no nome da avó do denunciado, foi identificada uma conversa no WhatsApp em que Danilo, utilizando o nome “
Ruti

Jeremi
”, recebe um pedido de “duas da origem”, termo usado para cocaína de alta pureza, reforçando sua atuação no tráfico.
”

Nesse contexto,
vale ressaltar que
o delito de tráfico de drogas configura tipo penal de ação múltipla,
sendo suficiente a prática de qualquer dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 para a consumação do delito, como
guardar
,
trazer consigo
ou
vender
.

O
STJ
reafirma tal atendimento
:

“Assim,
não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006
.”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.160.831/RJ, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 14/2/2023
)
.

Em caso análogo já se pronunciou este Sodalício:

“[...]

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.” A alegação de que o apelante é usuário de entorpecentes não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do agente pelo crime de tráfico ilícito de drogas, quando sua conduta se amolda aos núcleos verbais exigidos pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Enunciado Orientativo nº.03 do TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do
agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.
[...]

(
N.U 0008597-19.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024
)
.”

Além disso, conforme se extrai dos autos, o apelante possui condenação anterior
por tráfico de drogas

(
A
ção
P
enal n
°

0015627-52.2011.8.11.0042
,
conforme executivo de pena n
°
0012081-13.2016.8.11.0042
),
sendo reincidente específico
,

circunstância essa que reforça, ainda mais, o seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Nesse quadro, os depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como a existência de condenações pretéritas por crime de tráfico de drogas, são suficientes para condenação por tráfico de drogas, o qual “
não exige a comprovação da venda ou do comércio efetivo (...) para caracterizar a conduta de tráfico.
” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.613.614/ES, Relatora: Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024,
DJe
de 18/11/2024).

De igual modo, a tentativa de desqualificar as provas, alegando que as mensagens e imagens encontradas no celular eram antigas ou que não pertenciam ao apelante, foi devidamente refutada pela perícia técnica, que constatou datas próximas ao período dos fatos apurados, confirmando o envolvimento direto do recorrente na traficância.

Assim
, as provas colhidas, especialmente os depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais, aliados aos documentos constantes nos autos, revelam-se suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025